Tribunal: CARF
Processo: 10945.001213/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001213/2010-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.809 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSMATIC TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DA ENTREGA DOS DADOS
ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE APRESENTÁ-
LOS À RFB. INOBSERVÂNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de ocorrências havidas antes da entrada em vigor da Lei no
12.873, de 2013, de 24 de outubro de 2013, no caso de infração por falta de
apresentação de dados armazenados em meio digital/magnético exigidos pela
RFB, em não havendo comprovação nos autos de que o sujeito passivo não
cumpria o dever de escriturar tais dados, por força do disposto no art. 106 do
Código Tributário Nacional, a autoridade julgadora deverá aplicar a penalidade
mais branda, que é a prevista na Lei no 12.766, de 2012, e não a prevista no
artigo12 da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-004.375, de 10/11/2020 (fls. 111/122),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento/CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001213/2010-22
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.001213/2010-22

Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração (fls. 51/58), lavrado para exigência de Multa
Regulamentar, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para apresentação de (parte) dos
arquivos magnéticos e sistemas, infração prevista nos artigos 11 e 12, inciso III, da Lei n° 8.218,
de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF - fls. 47/50), por meio
do Termo de Início de Ação Fiscal no 381/09 (fls. 04/05), em 18/12/2009, a Contribuinte foi
Intimada a apresentar documentos, livros contábeis e fiscais, DCTF e DACON, bem como seus
Balancetes Mensais de Suspensão ou Redução, relativos ao ano-calendário de 2007. Como a
Contribuinte utilizava sistemas de processamento eletrônico de dados para escriturar livros e
elaborar documentos contábil e fiscal, na mesma ocasião foi feita nova Intimação SEFIS n°
382/09 (fls. 06/08) para, no prazo de 20, apresentar os arquivos digitais e outros documentos.
Em 25/01/2010, a Contribuinte entregou "pen drive" contendo arquivos
magnéticos; no entanto, após exame da mídia digital, a Fiscalização verificou terem sido
entregues apenas os arquivos relativos a Plano de Contas e Registros Contábeis: Saldos Mensais
e Lançamentos Contábeis, não tendo sido encontrados os demais arquivos digitais solicitados na
intimação original. Reintimada em 12/07/2010, (Intimação SEFIS no 225/10 - fls. 10/12), a
Contribuinte foi cientificada da necessidade de complementar a entrega dos arquivos magnéticos
e alertado que o não atendimento integral das intimações acarretaria multa pelo descumprimento.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação,
conforme Petição de fls. 63/75, cujo teor a seguir se resume:
a) entendeu estranha a forma de ação levada pela Fiscalização, que esperou decorrer o
prazo de 50 dias, para lavrar o Auto de Infração e dessa forma poder exigir a multa máxima
permitida de 1% sobre o faturamento bruto anual da empresa;
b) na intimação SEFIS no 381/2009, não foi informado de forma clara e objetiva que a
contribuinte, estaria sujeita a penalidade de 1% sobre o faturamento bruto anual e, que isto somente
ocorreu na segunda Intimação SEFIS no 225/2010;
c) mesmo assim, a Fiscalização teve acesso a DIPJ 2008 (AC 2007) que tem todas as
informações por ele solicitadas e no dia 30/08/2010, foi confirmado os valores solicitados pelo Fisco,
além de ter sido informado que o Contador da empresa havia desaparecido, o que criou dificuldades
para a localização dos documentos e informações solicitadas;
d) tal exigência vai confiscar boa parte do patrimônio da contribuinte, posto que os
valores de seus livros são conhecidos pela autoridade fiscal através das Declarações e da próprio
DCTF, apresentadas dentro dos prazos legais.
A DRJ em São Paulo (SP), em decisão consubstanciada no Acórdão no 16-
85.713, de 07/02/2019 (fls. 87/96, considerou procedente o lançamento, Nessa decisão, a
Turma entendeu que, (i) restando configuradas as hipóteses de aplicação da penalidade prevista na
norma legal em comento, a Fiscalização não só tem o poder, mas o dever, de lançá-la de ofício, e (ii)
a legislação visa sancionar os contribuinte que, uma vez intimados, não apresentam os arquivos e
documentos necessários para os trabalhos de auditoria fiscal, pois não pode ficar paralisada
indefinidamente a espera da voluntariosa participação dos contribuintes nas demandas fiscais.
Recurso Voluntário
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.001213/2010-22

Cientificados da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 102/108, onde reforça os seguintes pontos de defesa: a) ocorrência de bis in
idem, pois no mesmo procedimento fiscal também foi lavrado Auto de Infração no PAF no
10945.001245/2010-28, onde foi desclassificada a escrita fiscal da empresa naquele ano de 2007
(Ação atualmente em litígio na esfera judicial); b) que o presente Auto de infração somente se
justificaria se a documentação apresentada não lhe permitisse realizar os atos fiscalizatórios, o
que não foi ocaso; e c) caso se entenda pela procedência do lançamento, que seja reduzido o
valor da multa exigida, já que a penalidade aplicável ao caso seria aquela prevista no artigo 57,
inciso II, da MP no 2.158-35/2001 e não a penalidade aqui aplicada à luz do artigo 12, inciso I,
da Lei no 8.218, de 1991.
Decisão do CARF
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-004.375, de 10/11/2020, proferida pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado assentou que: (i) a presente penalidade é distinta e
autônoma à exigida no referido PAF no 10945.001245/2010-28, onde foi desclassificada a escrita
fiscal naquele ano de 2007, culminando na exigência de imposto, com a respectiva multa de
ofício de 75%, afastando a alegação de potencial bis in idem; (ii) que, por força do art. 106, II,
c, do CTN, aplica-se retroativamente o disposto no art. 57, inciso II, da Medida Provisória no
2.158-35/01, com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 12.873, de 2013, na hipótese de falta
de apresentação de arquivos digitais requeridos pela Fiscalização – cita o Parecer Normativo
RFB no 3, de 2013, e (iii) não pode a autoridade julgadora administrativa pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-004.375, de 10/11/2020, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 124/133), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “da substituição, por força da retroatividade benigna, da multa prevista no art.
12, III, da Lei no 8.212/1991 pela multa estabelecida pelo art. 57, II, da MP no 2.158-35/2001”.
Visando comprovar a divergência jurisprudencial, indicou como paradigmas os
Acórdão no 1302-001.197 e no 1302-001.218, alegando que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu ser aplicável no caso de
falta/atraso na entrega de arquivos magnéticos requisitados à contribuinte pela Fiscalização, de
forma retroativa, a multa prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, com as novas redações que
lhe foram dadas pelas Leis no 12.766, de 2012 e no 12.873, de 2013. Segundo o julgado, o fato de
o citado art. 57, com a redação estabelecida pela Lei no 12.766, de 2012, mencionar o
desatendimento de prazo fixado para apresentação de escrituração digital teria implicado na
revogação tácita do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 para os casos de falta de apresentação de
arquivos digitais. Assim, por força da retroatividade benigna, a multa aplicável ao caso dos autos
seria aquela trazida pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Nos Acórdãos paradigmas, diferentemente do recorrido, ponderam que o art. 57
da MP no 2.158-35/2001, em qualquer das redações que teve, sempre se remeteu às obrigações
acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999 (instituídas pela RFB, a partir
de delegação legal, por meio de INs), que em nada se confundem com a obrigação acessória
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.001213/2010-22

criada pelo art. 11 da Lei no 8.218, de 1991, cujo descumprimento é apenado pela aplicação de
multa específica, prevista no artigo 12, do mesmo diploma legal.
Assim, em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial, concluiu-se
que existe a similitude fática entre os julgados, da mesma forma que a divergência de
interpretação da mesma tese jurídica, pelo que cabe a CSRF julgar qual a posição correta. Com
tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – 1a Seção / 2a Câmara, de 05/02/2021 (fls.
137/142), deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1201-004.375, de 10/11/2020, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento (fl. 148), NÃO
localizamos nos autos as contrarrazões do Sujeito Passivo.
Esses são os fatos. Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da
CSRF (Portaria CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro
para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – 1a Seção / 2a Câmara, de
05/02/2021, proferido pelo Presidente da 2a Câmara / 1a Seção de julgamento/CARF (fls.
137/142), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à matéria: “Substituição, por força da retroatividade
benigna, da multa prevista no art. 12, III, da Lei no 8.212, de 1991 pela multa estabelecida
pelo art. 57, II, da MP no 2.158-35/2001”.
Trata o presente processo de Auto de Infração por apresentação intempestiva de
Arquivo Magnético e Sistemas pelo Contribuinte, o que ensejou a aplicação da penalidade
prevista no art. 12, inciso III, da Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da MP no
2.158-35/2001 e edições posteriores, consistente na aplicação de multa equivalente a 0,02% (dois
centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da Pessoa Jurídica no
período, até o máximo de 1% (um por cento) dessa.
No Acórdão recorrido, a Turma entende por substituir a penalidade prevista no
art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, pela do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, em virtude da
retroatividade benigna
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.001213/2010-22

A Fazenda Nacional defende que a multa do presente processo, não se confunde
com as penalidades do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, que se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
1999, o que não é o caso dos presentes autos.
Pois bem. Esta 3a Turma da CSRF, recentemente debruçou-se sobre essa questão
ao analisar o PAF no 10384.004867/2009-77, que resultou no Acórdão no 9303-011.101, de
19/01/2021, de relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que subscrevo as
considerações tecidas na decisão citada, adotando-as como razão de decidir, com forte no §1o do
art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a fazer parte integrante desse voto:
“(...) Em primeiro plano, é necessário pontuar que, como se depreende das
considerações precedentes, no específico, houve atraso na entrega dos arquivos
magnéticos solicitados pela Fiscalização Federal. Definitivamente, não se trata
de falta de escrituração.
Isto posto, faço uma digressão histórica em torno das infrações sobre as quais
recai a controvérsia.
A penalidade do art. 12 da Lei no 8.218/91 é a mesma desde 1991. Trata da
obrigação de manter à disposição da RFB arquivos digitais e sistemas. Com
efeito, o problema está no texto do art. 57 da MP 2.158-35/2001. Em um
primeiro momento, ele se referia ao descumprimento de obrigações acessórias
nos termos do art. 16 da Lei 9.779/99. Observe-se.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.
Com o advento da Lei no 12.766/2012, ele passou a tratar da apresentação, nos
prazos fixados, de declaração ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei 9.779/99.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Por fim, o artigo foi alterado pela Lei no 12.873/2013. A questão nuclear voltou
a ser a mesma que era disciplinada no texto original.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.001213/2010-22

I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e
o percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de
2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído
pela Lei no 12.873, de 2013)
Antes da edição da Lei no 12.873/2013, a RFB emitiu sua opinião acerca da
correta interpretação da legislação, por meio do Parecer Normativo RFB no 3,
de 10 de junho de 2013. Seguem alguns excertos do normativo.
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12
da Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.001213/2010-22

que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta
da escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
em respeito ao art. 112, inciso II, do CTN;
Depois da edição da Lei no 12.873/2013, a Secretaria da Receita Federal emitiu
nova opinião, afirmando que (1) a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91
volta a ser aplicada também nos casos de não apresentação de arquivos
magnéticos e (2), que se ficasse atento para aplicação do instituto da
retroatividade benigna prevista no Código Tributário Nacional.
A respeito dessa última questão, Leandro Paulsen tece as seguintes
considerações.
Superveniência de uma terceira lei mais gravosa. Como regra, aplica-se à
infração a lei vigente quando da sua ocorrência. Quando a lei posterior à infração
comine penalidade menos severa, torna-se aplicável ao caso independentemente
de sobrevir, ainda, uma terceira lei mais gravosa antes da aplicação efetiva pela
autoridade ou pelo Juiz. Aplica-se a lei que, posterior à infração, seja mais
benéfica, esteja ou não ainda em vigor por ocasião da aplicação. Vide a nota
acerca do art. 35 da Lei 8.218/91.
Significa dizer que, quando a infração for por falta de apresentação e não
por falta de escrituração, para as infrações cometidas antes da entrada em
vigor da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade
julgadora deverá aplicar a penalidade mais branda, que é a prevista na MP
2.158-35/01. Depois disso, aplica-se a da Lei 8.218/91”.
Ressalta-se que, no caso dos autos, a penalidade foi aplicada por atraso na
apresentação de parte dos Arquivos Magnéticos solicitados. Confira-se trecho do TVF à fl. 50:
“5. Analisado o "pen drive", verificou-se terem sido entregues apenas os arquivos
relativos a Plano de Contas e Registros Contábeis: Saldos Mensais e Lançamentos
Contábeis, não tendo sido encontrados os demais arquivos digitais solicitados na
intimação original. Ou seja, apenas os tópicos: 4.9.2, 4.1.1, e 4.1.2, transcritos no item
3., supra.
6. Em decorrência do não-atendimento integral da intimação para apresentação de
arquivos digitais, em 08/07/2010, foi encaminhada à contribuinte a Reintimação SEFIS
n° 225/10 (fls. 08/09), que foi recebida pela empresa em 12/07/2010, conforme AR (fls.
09-v), reintimando a mesma a complementar a entrega dos arquivos magnéticos
anteriormente solicitados”.
“(...) 11. Assim, a partir de 21/09/2010, a contribuinte, por ter atrasado em mais de 50
(cinquenta) dias a entrega dos arquivos digitais solicitados à mesma, está sujeita à
multa de 1% (um por cento) sobre seu faturamento no período, que foi de R$
35.964.417,69, conforme declarado em sua DIPJ 2008 (fls. 20)”.
Como reforço dos fundamentos, temos o esclarecido na própria interpretação dada
pela RFB por meio do Parecer Normativo RFB no 3, de 2013 e ratificada no Parecer Normativo
RFB no 03, de 2015, a conduta do Contribuinte se amoldará ao aspecto material dos arts. 11 e 12
da Lei no 8.218, de 1991, apenas quando a Fiscalização comprovar nos autos que a pessoa
jurídica não apresentou o demonstrativo ou escrituração digital por não tê-los escriturado, não
estando, por essa razão, disponíveis.
Ante tais considerações, tendo em vista que a infração ocorreu no ano de 2010
(anteriormente, portanto, à entrada em vigor da Lei no 12.873, de 2013), deve ser aplicada a
retroação da lei mais benéfica/menos gravosa e, em decorrência, incide a multa prevista no art.
57 da MP no 2.158-35/2001, com alteração introduzida pelo art. 8o da Lei no 12.766, de 2012.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.001213/2010-22

Nesse mesmo sentido, também foi o entendimento desta 3a Turma nos julgados
consubstanciados nos Acórdão no 9303-007.160, de 12/07/2018, Acórdão no 9303-008.133, de
21/02/2019, bem como do recente Acórdão no 9303-011.339, de 13/04/2021, de relatoria da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2012
DADOS ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE APRESENTÁ-
LOS À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Em se tratando de ocorrências havidas antes da
entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, no dia 24 de outubro de 2013, no caso de
infração por falta ou atraso na apresentação de dados armazenados em meio
digital/magnético exigidos pela Secretaria da Receita Federal, por força do disposto no
art. 106 do Código Tributário Nacional, a autoridade julgadora deverá aplicar a
penalidade mais branda, que é a prevista na Lei no 12.766/2012, e não a prevista no
art.12 da Lei no 8.218/91.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital